Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, §6o, CF). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.078/90. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (§ 3o DO ART. 14, CDC). INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. PROTESTO E INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL (IN RE IPSA). CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §2o DO CPC. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular, prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente e subsidiária nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
2. Em caso de responsabilidade objetiva, cabe à vitima do dano demonstrar apenas o nexo de causalidade. Por via de consequência, será sempre da pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora de serviço público ônus da prova de que não causou o prejuízo a terceiro ou a culpa exclusiva da vítima. Mas se a natureza da prestação do serviço encontra igualmente definição na Lei no. 8.078/90, aplicável subsidiariamente seus institutos, particularmente à possibilidade de inversão do ônus da prova (ope legis). E nesse caso, afasta-se qualquer indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
3. A relação de consumo entre as partes, a hipossuficiência do consumidor, e a inversão ope legis do ônus da prova, impõe à concessionária de serviço público a obrigação de comprovar a existência de vínculo jurídico entre o consumidor e o imóvel com faturas de consumo de água em aberto, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito e a falha na prestação de serviço.
4. O dano moral, de natureza in re ipsa, dispensa a comprovação de sua existência ou dos prejuízos gerados, bastando apenas prova do ato ilícito.
5. O montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença atende aos parâmetros balizadores, não podendo reputá-lo como exacerbado ou desproporcional, de modo a merecer redução.
6. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Assim, como houve condenação, tal parâmetro deve ser observado por ser o primeiro previsto na ordem do art. 85, §2o do CPC. Somente se não houvesse condenação, poderia ser utilizado o proveito econômico; ou caso não fosse possível mensurá-lo, o valor da causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.